Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
1. É possível a declaração do direito à compensação de tributos recolhidos indevidamente nos cinco (5) anos anteriores à impetração de mandado de segurança.
2. A Lei Distrital no 937/95 autoriza a restituição de tributos indevidamente pagos mediante a compensação com créditos tributários da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Embargos de declaração providos.